Tribunal: STF
Processo: ARE 1543235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração (eDOC 160), opostos em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual dei provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao fundamento de que “(...) improcedência dos pedidos formulados na ação de improbidade fundamentou-se, tão somente, na irrestrita aplicação retroativa das inovações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos fatos narrados na petição inicial, supostamente ocorridos em 2020 (eDOC 2), sem considerar a delineação da conduta imputada ao Acusado” (eDOC 159, p. 4).



    Nas razões dos presentes aclaratórios, alega-se que a decisão padece de vício integrativo, consubstanciado em omissão, sustentando-se, em síntese (eDOC 160, pp 1-3):



    a) Omissão quanto as elementares do tipo e a subsunção do rol do Art. 11 da LIA 



    A decisão do Ministro Fachin, ao determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem sob a égide da continuidade normativo-típica, demonstra uma preocupação louvável em evitar a impunidade diante das alterações da Lei nº 14.230/2021. 



    Contudo, a mera menção a esse princípio, sem a devida explicitação e análise comparativa das elementares da conduta supostamente ímproba, revela uma lacuna significativa. A decisão não trabalha as noções trazidas no caso em tela com a legislação posta, de modo a deixar o Tribunal de origem e as partes em uma posição de incerteza jurídica.



    Ademais, a decisão carece de uma análise aprofundada da subsunção da conduta narrada aos tipos legais vigentes na nova lei. A subsunção, que é o enquadramento do fato concreto à norma abstrata, é um elemento essencial para a aplicação correta do direito. Ao não realizar essa análise, o Ministro Fachin transfere ao Tribunal de origem um ônus que é seu, qual seja, o de identificar qual norma se aplica ao caso e como a conduta se encaixa nessa norma. Essa omissão é particularmente problemática em um contexto de alterações legislativas, onde a correta interpretação e aplicação da lei são cruciais.



    Por fim, a referida decisão é eivada de obscuridade ao não indicar qual seria o possível ilícito remanescente após a Lei nº 14.230/2021, mesmo que sem exatidão. A vagueza da decisão nesse ponto pode levar a interpretações diversas e conflitantes, prejudicando a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais. 



    Espera-se do Ministro Fachin, em sua função de guardião da Constituição, que forneça diretrizes mais precisas sobre quais condutas, em tese, ainda poderiam ser consideradas ímprobas, em vez de simplesmente remeter o caso ao Tribunal de origem para uma nova análise genérica.



    b) Omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do novo art. 11 da LIA



    O Ministério Público, em suas manifestações nos autos, suscitou a inconstitucionalidade do novo Art. 11 da LIA, por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao retrocesso. 



    A alegação de inconstitucionalidade se baseia no argumento de que a nova redação do Art. 11 da LIA, ao restringir o rol de condutas que configuram atos de improbidade por violação aos princípios da administração pública, acaba por esvaziar a proteção a esses princípios, permitindo que condutas graves e lesivas à administração pública fiquem impunes. 



    A decisão embargada, ao não enfrentar diretamente essa alegação, deixou de se manifestar sobre uma questão de ordem constitucional, que também é de suma importância para o deslinde da controvérsia.



    c) Omissão quanto à análise do elemento subjetivo dolo A decisão embargada também não se manifestou sobre a questão do elemento subjetivo dolo, que é imprescindível para a configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência do STJ e do próprio STF (Tema 1199). No caso em tela, o Ministério Público alega que a conduta do recorrido foi dolosa, pois ele tinha a intenção de praticar o ato que violou os princípios da administração pública. No entanto, a decisão embargada não analisa essa alegação, deixando de se manifestar sobre um ponto fundamental para a caracterização da improbidade administrativa”.



    Ao final, postula-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam supridos os vícios apontados.



    O Ministério Público Estadual, ora Embargado, devidamente intimado, não apresentou impugnação (eDOC 167).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não ocorre na espécie. 



    Na espécie não constato a presença do vício integrativo apontado, a inquinar a decisão embargada.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal encampa firme entendimento segundo o qual os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado recorrido, em decorrência de inconformismo da parte Embargante, consoante espelham as seguintes ementas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.6.2011).



    “RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07).



    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05).



     



    Consoante consta da decisão ora embargada, a partir de precedentes deste Tribunal Constitucional, a reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, notadamente a revogação de determinada figura típica, não enseja, de pronto, a generalizada extinção da punibilidade quanto à responsabilização pela prática atos de improbidade administrativa, mormente em processos sem trânsito em julgado, cujos objetos envolvam condutas perpetradas anteriormente à vigência do novo texto legislativo.



    A par disso, in casu, o órgão ministerial, ora Recorrente, realizou o enquadramento típico da conduta ímproba a partir da remissão feita pelo § 7° do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), ao inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 2, p. 5), sustentando a prática de ato que, em tese, atenta contra os princípios da Administração Pública no contexto eleitoral.



    Dessarte, de rigor a reforma da improcedência dos pedidos formulados na ação de improbidade, da forma como julgou o Tribunal de origem, é dizer, fundamentada, tão somente, na irrestrita aplicação retroativa das inovações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos fatos narrados na petição inicial, supostamente ocorridos em 2020 (eDOC 2), a fim de que, tomando em conta o delineamento da conduta imputada ao Acusado, bem como o regime jurídico do direito sancionador dentro do qual se encontra a disciplina normativa da persecução da improbidade administrativa, a pretensão seja devidamente reexaminada.



    Cumpre registrar, ademais, a pendência de julgamento da ADI nº 7.236, no qual será deliberada a constitucionalidade de alterações normativas na Lei nº 8.429/1992, dentre elas, a nova redação do caput do art. 11, e a revogação dos incisos I e II do mesmo dispositivo, mediante a edição da Lei n. 14.230/2021, razão por que, à vista dos princípios da isonomia e da economia processual, e pelo dever de uniformização jurisprudencial, oportuna a devolução dos autos à origem.



    Não verifico, portanto, os vícios apontados pelo Embargante, ou outro fundamento que permita a alteração das premissas consideradas, a autorizar o acolhimento dos aclaratórios e a excepcional concessão de efeitos infringentes sobre a conclusão já exarada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente